Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADOS OS DANOS NO IMÓVEL. RECUSA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES INJUSTIFICADO. CHEQUE CAUÇÃO. SUSTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a questão hostilizada já foi atendida por decisão saneadora contra qual não cabe mais recurso.
2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação, não supre a sua ausência (art. 239, § 1o, do CPC). O fato de o advogado constituído pela ré ter tido acesso aos autos antes da citação não pode ser caracterizado comparecimento espontâneo, razão pela qual a defesa apresentada pela ré é tempestiva. Preliminar rejeitada.
3. A necessidade de reparos no imóvel não consiste em motivo válido para o não recebimento das chaves após a data em que a ré efetuou a desocupação do imóvel, pois é cabível a utilização de ação própria para ressarcimento de eventuais danos materiais em razão da necessidade de consertos, pinturas e etc.
4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o dever da locatária em efetuar os reparos indicados na inicial. Configurada a recusa injustificada do locador quanto ao recebimento das chaves na data em que a locatária realizou os reparos indicados através de mensagem encaminhada para o seu celular após ter ocorrido a vistoria de entrega, já que não tinha obrigação de efetuar pintura nova, tampouco reparos no armário que já se encontravam usados e danificados por ocasião da entrega do imóvel objeto do contrato de locação.
5. De acordo com a cláusula do contrato de locação celebrado entre as partes o cheque caução deveria ser devolvido ao final do contrato ao locatário, no caso de estar em dia com suas obrigações contratuais. Como a locatária sse encontrava em dia com suas obrigações derivadas do contrato de locação por após ter realizados os reparos determinados na vistoria final, deveria o locador ter devolvido o cheque caução e recebido as chaves do imóvel, não havendo que se falar em aplicação de qualquer tipo de penalidade contratual.
6. A existência do contrato de sublocação necessita do regular consentimento de ambos os contratantes. A mera ocupação do imóvel, ainda que consentida, não caracteriza relação locatícia. Não restou comprovado nos autos a existência de sublocação do imóvel entre mãe e filha, portanto, não há que se falar em prática de qualquer ilícito contratual.
7. O registro de ocorrência policial retratando os fatos que ensejaram a comunicação de suposto ilícito penal, traduz simples exercício regular do direito(CC, art. 188, I), obstando que o fato seja reputado como apto a irradiar responsabilidade civil.
8. Considera-se litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. No caso concreto a parte autora apena exerceu seu direito de ação e de recurso, postulando o que achava ser o seu direito e insurgindo-se em face de sentença que lhe foi desfavorável.
9. Recurso da parte autora parcialmente conhecido, e, na parte conhecida improvido. Recurso da parte ré conhecido e improvido.